Tribunal: TJSP
Processo: 2159433-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Decisão que defere pedido liminar para fornecimento de registros de acesso a aplicações de internet relativamente às URLs indicadas e, se possível, o número de acessos/downloads/visualizações do conteúdo, além de excluir os "websites" impugnados (URLs indicados a fls. 39/43) de seus sistemas de busca – Probabilidade do direito evidenciada pelos

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer – Decisão que defere pedido liminar para fornecimento de registros de acesso a aplicações de internet relativamente às URLs indicadas e, se possível, o número de acessos/downloads/visualizações do conteúdo, além de excluir os "websites" impugnados (URLs indicados a fls. 39/43) de seus sistemas de busca – Probabilidade do direito evidenciada pelos documentos apresentados referentes ao conteúdo pago, produzido pela agravada que estão sendo acessados indevidamente por meio de disponibilização no site de busca pertencente à agravante – Desindexação das URL's necessária, a fim de evitar prejuízos à autora com a redução do acesso a material criado exclusivamente pela autora que o oferece por meio de contrapartida financeira (art. 300 CPC) – Inércia da ré mesmo após notificação extrajudicial formulada – Decisão mantida – Não provimento do agravo de instrumento.